Tribunal: STF
Processo: ARE 1390006
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, que em sede de recurso ordinário manteve cláusula de dissídio coletivo revisional relacionada à estabilidade do Delegado Sindical. Confira-se a ementa do referido julgado:



    “DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. PROCESSO ANTERIOR À LEI 13.467/2017. A. RECURSO ORDINÁRIO DO SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL- OCERGS. 1. CLÁUSULA 17ª: ADMISSÃO DE ESTAGIÁRIOS E MENORES. O contrato de estágio tem disciplina própria (Lei nº 11.788/2008), que, nos termos do art. 17, estabelece o número máximo de estagiários em relação ao quadro de pessoal, razão por que não cabe o exercício do poder normativo da Justiça do Trabalho. Julgados. Recurso ordinário provido, no aspecto. 2. CLÁUSULA 61ª: RECOLHIMENTO DE MENSALIDADES SINDICAIS E CONTRIBUIÇÕES. O art. 545 da CLT regulamenta a matéria de forma mais completa que o instrumento coletivo da categoria, razão por que é indevida a manutenção da cláusula. Recurso ordinário provido, no aspecto. 3. CLÁUSULA 66ª: ESTABILIDADE PARA PORTADOR DE VÍRUS HIV/AIDS. A norma estabelece benefício de alta relevância social frente à consabida condição de extrema dificuldade experimentada pelos indivíduos portadores do vírus HIV. Ressalte-se, outrossim, que a regra se coaduna com o contexto geral de normas do nosso ordenamento jurídico, que entende o trabalhador como indivíduo inserto numa sociedade que vela pelos valores sociais do trabalho, pela dignidade da pessoa humana e pela função social da propriedade (arts. 1º, III e IV; 5º, caput e I; e 170, III e VIII, da CF). Não se olvide, outrossim, que faz parte do compromisso do Brasil, também na ordem internacional (Convenção 111 da OIT), o rechaçamento a toda forma de discriminação no âmbito laboral. Ademais, esta Corte Superior já firmou o entendimento de que a despedida do empregado portador de doença grave ou do vírus HIV se presume discriminatória (Súmula 443 do TST), sendo inválido o ato, gerando, inclusive, o direito do empregado irregularmente dispensado à reintegração. Recurso ordinário desprovido, no aspecto. 4. CLÁUSULA 72ª: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. A jurisprudência desta Corte, consubstanciada no Precedente Normativo 119 e na Orientação Jurisprudencial 17 da SDC, não admite norma coletiva que imponha descontos nos salários dos integrantes da categoria profissional, em favor do sindicato, que não sejam filiados ao ente sindical. Assim, efetivamente, a cláusula objeto da presente controvérsia é inválida, na parte que alcança trabalhadores não sindicalizados, em conformidade com a jurisprudência hoje dominante (ressalva deste Relator, que compreende ser válida a contribuição assistencial cobrada de todos os integrantes da categoria profissional). Quanto ao valor da contribuição assistencial, equivalente a um dia de salário já reajustado, não há pedido recursal para a sua alteração, devendo ser mantido o montante fixado pelo TRT. A esse respeito, vale registrar que não cabe a redução de ofício do valor da contribuição, em respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da devolutividade e da delimitação recursal. A propósito, esta Seção Especializada, por ampla maioria, rejeitou a possibilidade de apreciação de ofício da expressão econômica do desconto da contribuição assistencial, em julgamento realizado na sessão do dia 12/12/2017 (RO - 1001930-35.2015.5.02.0000 , Relatora Ministra: Maria de Assis Calsing, DEJT 08/01/2018). Naquela ocasião, embora a questão tenha sido discutida no contexto de uma ação anulatória, a ponderação que se fez foi a SDC estar agindo de ofício para modificar o montante da contribuição assistencial, mesmo quando não se tratasse de reexame necessário, mas de simples recurso ordinário em que não constava pedido de redução do valor da contribuição assistencial - hipótese dos autos. Note-se, ademais, que não há Súmula nem Precedente Normativo desta Corte definindo os parâmetros para a fixação do valor da contribuição assistencial. Desse modo, mantém-se o valor estipulado pelo TRT de origem para a contribuição assistencial, de um dia de salário já reajustado (desconto em duas parcelas mensais subsequentes), ante a ausência de pedido recursal específico. Recurso ordinário provido. 5. DEMAIS CLÁUSULAS. Recurso ordinário parcialmente provido para adaptação de parte das cláusulas questionadas à jurisprudência dominante desta Corte. B. RECURSO ORDINÁRIO ADESIVO DO SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE CARAZINHO, DO SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E DO SINDICATO INTERMUNICIPAL DO COMÉRCIO VAREJISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INTEMPESTIVIDADE. Intempestivo o recurso ordinário adesivo interposto fora do prazo a que alude o art. 895, II, da CLT (art. 997, § 2º, III, do CPC/2015). Recurso ordinário adesivo não conhecido”. (eDOC 59)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, II, 11, 22, 60, e 114, § 2°, do texto constitucional. (eDOC 72) 



    Nas razões recursais, considera-se que a decisão recorrida, atuando com típica conotação legiferante, ensejou um alargamento inovador das proteções legais restritas a dirigentes sindicais para a figura, de outro matriz, do representante de trabalhadores eleito na forma do art. 11 da Constituição Federal. 



    Aduz-se que o art. 11 da Constituição Federal em momento algum sugere, ainda que em plano programático, o elastecimento ou equiparação do representante eleito (delegado sindical) à qualidade de dirigente sindical (em relação ao qual a ordem jurídica concede prerrogativas próprias). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Consolidação das Leis do Trabalho) e o conjunto probatório constante dos autos, bem como ao interpretar cláusulas contidas em dissídio coletivo de trabalho, consignou que o Dirigente Sindical faz jus à estabilidade provisória. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “(...)



    CLÁUSULA 55ª: DELEGADO SINDICAL



    Em análise à reivindicação, assim decidiu o TRT:



    “(...) 55) DELEGADO SINDICAL 



    PEDIDO: É assegurada a estabilidade provisória, por um ano, ao Delegado Sindical, na proporção de um por empresa com pelo menos dez empregados na mesma categoria profissional, quando eleito por assembléia geral, promovida pelo respectivo Sindicato entre os interessados, com mandato não inferior a um ano. 



    REVISANDA: Não há previsão. VOTO: Defiro parcialmente conforme o Precedente Normativo 86 do TST, acrescentando a expressão ‘integrantes da mesma categoria profissional’, nos seguintes termos: ‘Nas empresas com mais de 200 empregados, integrantes da mesma categoria profissional, é assegurada a eleição direta de um representante, com as garantias do art. 543, e seus parágrafos, da CLT’. 



    (...)” (fl. 485- g.n.)



    No recurso ordinário, afirma o Recorrente que o poder normativo da Justiça do Trabalho se restringe a dois parâmetros para julgamento da norma coletiva, quais sejam: “pacta sunt servanda” e “rebus sic stantibus”, de acordo com o art. 114, § 2º, da CF. Entende que a decisão regional atribui a terceiros proteções jurídicas sindicais, e não pessoais, fundadas na direção sindical. 



    Sem razão.



    A cláusula reproduz o teor do Precedente Normativo 86 da SDC do TST:



    “Nº 86 REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES. ESTABILIDADE NO EMPREGO Nas empresas com mais de 200 empregados é assegurada a eleição direta de um representante, com as garantias do art. 543, e seus parágrafos, da CLT.” 



    Portanto, deve ser mantida. 



    NEGA-SE PROVIMENTO, no particular”. (eDOC 59, p. 37)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. 



    Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Delegado sindical. Estabilidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Alegada ofensa à coisa julgada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, nem para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (ARE 1249334 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.6.2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Delegado sindical. 4. Estabilidade não configurada. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1249594 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.5.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente